Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Reparação por danos morais. Serviço de registro de marca no INPI. Cumprimento do contrato. Mero aborrecimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos morais em que o autor narra que contratou os serviços da ré a fim de providenciar o registro de sua marca (“Saindo do buraco”) junto ao INPI. Fundamenta seu pedido no comportamento da ré correspondente a “a comunicação deficiente e a cobrança de novas taxas inesperadas”; “dificuldade em estabelecer um canal de comunicação”; “a demora de mais de um ano para recebimento de informações básicas”, além de ameaças de “negativar ou protestar seu nome e CPF perante cadastros de inadimplência nacionais”.
2. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) saber qual a legislação aplicável à espécie; ii) identificar se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
5. Não há relação de consumo, mas sim de insumo, quando o bem ou serviço é adquirido, não para o atendimento de uma particular necessidade, mas sim, para fomentar a atividade de empresa comercial, não se podendo falar em consumidor final, sendo, por isso, inaplicável o CDC.
6. Analisando o conjunto dos autos entendo que não merece reparo a sentença, uma vez que o contrato celebrado foi cumprido, ainda que ao longo do tempo em que isso ocorreu, tenha havido aditamentos, aos quais o autor aquiesceu, não se podendo falar em vício do consentimento ou qualquer outra irregularidade.
7. As alegações do autor podem, em última análise, revelar um desgaste na relação entre os contratantes por dificuldades na comunicação, mas, como bem asseverou a magistrada de origem “[...] Ademais, não há pedido de rescisão contratual, de modo que não se constata interesse do autor no desfazimento do vínculo, mas mera reparação por danos extrapatrimoniais”. Reputo que a narrativa do autor, ainda que possa revelar uma prestação de serviço questionável, o autor com ela concordou, assinando aditamentos ao contrato original, mesmo se mostrando insatisfeito com o serviço prestado. Nesse cenário, não reputo configurados danos morais indenizáveis, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
11. Em atenção a solicitação do advogado da parte recorrente, observo que essa foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID Num. 75087532 - Pág. 1. Por essa razão, atendendo o que dispõe o § 1o do artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 700,00 (setecentos reais) observando os valores da tabela contida naquela regulamentação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.